Tribunal: STF
Processo: HC 196381
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em benefício de D.B.G. contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 17.2.2020, concedida a ordem no Habeas Corpus n. 555.799/SP apenas para fixar o regime semiaberto ao paciente. Tem-se na decisão:
    “(...)
    A respeito da ausência de materialidade e autoria, extrai-se do acórdão (fls. 292/293):
    “[...] No mérito, inatendível o intuito absolutório.
    Com efeito. Interrogado na fase indiciária, o recorrente admitiu ter se encontrado, por três vezes, com a vítima, ocasiões em que "conversaram e trocaram alguns beijos"; negou, contudo, ter mantido relação sexual com a ofendida; aduziu, ainda, que a ofendida lhe disse que possuía dezessete anos de idade (fls. 22).
    Em Juízo, voltou a negar a prática de sexo com a ofendida; asseverou que a vítima nunca mencionou sua idade ou a série que freqüentava na escola (fls. 121 a 122 e mídia).
    Em que pese a negativa, a vítima Ana Luiza Mantovani de Oliveira, ouvida na fase extrajudicial, declarou ter conhecido o apelante por meio de uma rede social; contou que, após algumas trocas de mensagens com o recorrente, encontrou-se com o mesmo, por duas ou três vezes, quando trocaram beijos e carícias; disse que, na data dos fatos, novamente se encontrou com o apelante, em uma praça próxima a sua residência, ocasião em que o mesmo tirou suas vestes e com ele manteve conjunção carnal; relatou ter sido sua primeira relação sexual, posto que era virgem; negou ter mencionado ao recorrente que possuía dezessete anos de idade (fls. 20, 36 e 43); em Juízo, informou que a única vez que mantivera relação sexual foi com o apelante, na data dos fatos (fl. 120, mídia, documento de identidade de fl. 21 e certidão de nascimento de fl. 74).
    Ora, como cediço, "Nos delitos de natureza sexual a palavra da ofendida, dada a clandestinidade da infração, assume preponderante importância, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato dos fatos por vítima menor é seguro, coerente e harmônico, com o conjunto dos autos, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a teimosa e isolada inadmissão de responsabilidade do réu" (TJSP-AC - Rei. Luiz Betanho - RT 671/305).
    Ademais, no caso, a versão da ofendida, confirmando a ocorrência do crime, é corroborada pelo laudo de exame pericial, segundo o qual vítima "apresenta conjunção carnal recente caracterizada por rotura himenal" (fls. 16 a 18).
    "Por outro lado, não há nos autos qualquer motivo para que incriminasse o réu que, outrossim, negou a prática da relação sexual, mas admitiu a troca de carícias e beijos. O fato do réu ter se casado com outra mulher após os fatos e ter filho não elide sua responsabilidade, tais elementos deveriam ter sido levados em conta antes de marcar encontro e, mesmo após conhecer a vítima e saber de sua inexperiência, já que o réu tinha 29 anos e a vítima, 12, manteve novos encontros, até alcançar sua pretensão.
    Quanto ao local dos fatos, as fotos juntadas pela defesa bem ilustram o quiosque e, evidente que no escuro, protegidos pela mureta, plenamente factível a prática de relação sexual deitados, como narrou a vítima", bem discorre a r. sentença recorrida (fls. 152 a 153).
    Logo, a condenação do apelante, frente à prova coligida aos autos, era mesmo de rigor e foi bem decretada. [...]”. 
    Infere-se que o Tribunal estadual concluiu que a vítima indicou em juízo como foram os encontros, que aconteceram beijos e carícias e que em uma dessas oportunidades esteve com o paciente e o mesmo tirou suas vestes e com ele manteve conjunção carnal; relatou ter sido sua primeira relação sexual, posto que era virgem.
    Ademais, se ressaltam dados de como era o local, propício para a conduta perpetrada, bem como o laudo pericial que apresenta conjunção carnal recente caracterizada por rotura himenal.
    In casu, descabidas as alegações quanto à negativa de autoria, pois, como sabido, inviável na via eleita revolvimento fático-probatório próprio da instrução da ação penal o que impossibilita o conhecimento da impetração quanto a estas alegações.
    Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que nos crimes sexuais, a palavra da vítima, desde que coerente com as demais provas dos autos, tem grande validade como elemento de convicção, sobretudo porque, em grande parte dos casos, tais delitos são perpetrados às escondidas e podem não deixar vestígios. A propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A modificação da conclusão fática alcançada pelas instâncias ordinárias acerca da comprovação da autoria e da materialidade delitivas, delineada após exauriente exame dos elementos probatórios produzidos durante a fase inquisitorial e em juízo, exigiria, necessariamente, aprofundado reexame de provas, o que não é possível nos limites estreitos do recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.º 7 desta Corte Superior.
    2. O depoimento da vítima, em crimes dessa natureza, possui enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente os crimes sexuais ocorrem, como, por exemplo, às escondidas e longe de testemunhas.
    3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AgRg no AREsp 1290265/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019).
    Por fim, quanto ao regime, verifica-se, respectivamente, do acórdão e da sentença (fl. 293):
    “Por fim, "Quanto ao regime prisional inicial, decorre de lei que o único compatível com os crimes de estupro de vulnerável é o FECHADO, consoante o artigo 2o, §1°, da Lei de Crimes Hediondos, alterada pela Lei 11.464/2007, que versa sobre crimes hediondos e assemelhados e que dispõe, 'a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado'", bem disserta a douta Procuradoria Geral de Justiça, em lúcido parecer (fl. 232).
    Para início de cumprimento de pena, fixo o regime inicial fechado, em face do caráter hediondo do delito e quantidade de pena aplicada. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pela quantidade de pena aplicada e natureza do delito”.
    Quanto ao ponto, vale ressaltar que, no julgamento do HC 111.840/ES (Rel. Min. DIAS TOFFOLI), em que o Plenário do STF afastou a obrigatoriedade de imposição de regime inicial fechado aos condenados por crimes hediondos ou equiparados, consignou-se que as regras do art. 33 do CP deveriam ser utilizadas também na fixação do regime prisional inicial dos crimes hediondos e equiparados.
    Assim, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos nos arts. 33 e 59, ambos do CP, exigindo-se fundamentação concreta para a fixação de regime inicial mais gravoso do que a pena aplicada permite:
    “Súmula 440/STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta com base apenas na gravidade abstrata do delito.
    Súmula 718/STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.
    Súmula 719/STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.
    Nesse contexto, não se justifica a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena ao réu primário, condenado à pena final de 8 anos de reclusão, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal, com base apenas na hediondez.
    Ante o exposto, concedo o habeas corpus para fixar o regime semiaberto ao paciente D B G” (fl. 54-60, e-doc. 5).
    2. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega “notória falta de provas da prática da conduta e valoração das provas acusatórias em total desproporção aquelas produzidas pela defesa, o que deveria ter sido pronunciado, porquanto a matéria, de relevância inconteste, pois é de ordem pública e inerente a outros julgamentos.
    Em síntese, o presente “writ” se baseia na possibilidade de retomar a interpretação da norma, tal como fora realizada em primeira instância, para que o paciente possa ser ABSOLVIDO, ou ao menos ter a sua pena reduzida a 1/3, com fundamento no artigo 21 do Código Penal ou, ainda, por ser de direito, cumprir sua reprimenda em regime inicial ABERTO”.
    Sustenta que “a sentença monocrática fora data vênia, demasiadamente equivocada, não tendo observado o Código Penal e a questão de ordem pública, sendo corroborado pelo acórdão impugnado, que ao mantê-la, nega vigência à lei federal, precisamente aos artigos 18 e 20, ambos do Código Penal, bem como ao 156 do Código de Processo Penal, por ter sido o recorrente condenado por conduta sem dolo algum, incidindo em erro de tipo, sem, portanto, bem como que o órgão acusador não se desincumbiu de seu ônus probatório, tendo em vista que NÃO HOUVE CRIME, restando provado que o paciente não concorreu para a infração penal”.
    Assevera haver “evidente falha na dosimetria e aplicação do regime inicial de cumprimento de pena e ainda mais, na valoração da prova produzida e principalmente quanto ao erro de tipo, posto que, apesar de a própria vítima dizer que mentiu a idade ao recorrente, fora o acusado condenado por conduta flagrantemente atípica”.
    Afirma que, “em um primeiro momento, A.L. disse que houve relação sexual com conjunção carnal, entretanto, posteriormente, EM JUÍZO, CONFESSA, dizendo que não houve relação sexual, tampouco houve conjunção carnal (...) logo é possível afirmar que sua única finalidade é tentar prejudicar criminalmente o réu”.
    Defende que “quanto a idade da suposta vítima, nota-se que, em juízo, a própria vítima narrou ter mentido sua idade ao acusado, pois, sequer disse sua verdadeira idade (...) Portanto, além de tudo, houve erro sobre elementos do tipo, incorrendo o réu em erro plenamente justificado pela circunstância elementar, o que afasta a tipicidade da conduta, o que, de rigor pugna pela absolvição do ora paciente”.
    Enfatiza que “se o réu, ora paciente, soubesse da verdadeira idade da vítima, desde o começo, não teria sequer iniciada a aproximação com ela”.
    Argumenta, “como tese subsidiária – e aqui se faz por amor à argumentação, caso seja necessário a aplicação do instituto jurídico de erro de proibição inevitável ou mesmo o evitável (...) aguarda seja o réu isentado de pena, como consequência do erro de proibição inevitável, posto que não poderia ter ele agido com mais cautela do que a forma que agiu. 
    Nada obstante, caso ainda não entendam por essa tese, requer seja reconhecido o erro de proibição EVITÁVEL, pois, merece redução de pena na fração máxima de 1/3, de modo a incidir, sim, o regime inicial de cumprimento de pena ABERTO, a teor do disposto no artigo 33 do Código Penal”.
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria conhecedora de vossas brilhantes atuações na distribuição da Justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento técnico-jurídico que lhes são inerentes, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, desprezando-se argumentações ultrapassadas nos dias de hoje e que, ao final, a justiça prevalecerá, ABSOLVENDO-SE o réu, ora paciente, pois, restou provado que NÃO HOUVE CRIME, tendo em vista que, em juízo, a suposta vítima confessou que NÃO houve relação sexual, portanto, não havendo conjunção carnal, além de ser esta a medida da mais lídima JUSTIÇA. 
    Requer ainda a defesa com fulcro no artigo 386, do Código de Processo Penal, que seja reformada a R. Sentença de Segunda Instância, para que seja o acusado, ora paciente, ABSOLVIDO do delito a ele imputado, visto ter sido levado a erro, sendo o caso de aplicação do erro de tipo essencial.
    Caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, de maneira subsidiária, essa Defesa requer seja considerada a hipótese do erro de proibição inevitável, haja vista que não haveria outros cuidados a serem tomados pelo recorrente além dos que já tinham sido tomados, isentando-o de pena. 
    Sendo necessário chegar-se à apreciação desse pedido, requer essa Defensoria a incidência da figura do erro de proibição evitável, devendo a pena aplicada ao recorrente ser reduzida na fração máxima prevista no artigo 21 do Código Penal, a saber: 1/3, resultando em pena muito inferior a 08 anos. 
    Em eventual e hipotética manutenção da condenação, requer seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena, aplicando, no mínimo, o regime ABERTO, após a aplicação da redução supra pretendida, considerando, ainda, a primariedade do réu. É o que requer e se aguarda com todo o respeito que se faz necessário e que é um predicado desta defesa. 
    Como medida liminar, requer seja expedido ORDEM DE READEQUAÇÃO DE REGIME, para que o paciente seja impedido de iniciar o cumprimento de pena em regime diverso do ABERTO”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.2.2020, concedido o Habeas Corpus n. 5355.799 apenas para fixar o regime semiaberto ao paciente D.B.G.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O WRIT EM CASOS COMO ESTE PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. É incognoscível o remédio constitucional de habeas corpus, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse writ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    4. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, consignou serem “descabidas as alegações quanto à negativa de autoria, pois, como sabido, inviável na via eleita revolvimento fático-probatório próprio da instrução da ação penal o que impossibilita o conhecimento da impetração quanto a estas alegações”.
    5. A sentença condenatória, mantida pelas instâncias antecedentes, analisou as provas produzidas em juízo, concluindo pela ocorrência do ilícito e atribuição de autoria ao réu:
    “A materialidade do crime de estupro de vulnerável foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência de desaparecimento da vítima (fls. 06/07), boletim de ocorrência do crime sexual (fls. 11/12), laudo de exame de corpo de delito (fls. 16/19) realizado em 31.07.2015, constatando que a vítima havia mantido conjunção carnal recente. A cópia do RG da vítima (fls. 21) e certidão de nascimento (fls. 74) comprovam que tinha 12 anos na época (nascida em 25.07.2003). 
    Não há dúvidas acerca da materialidade, tampouco da ocorrência do crime e do conhecimento do réu, com 29 anos de idade na ocasião, acerca da tenra idade e inexperiência sexual da vítima. 
    Com efeito, a vítima, na fase inquisitiva (fls. 20, 36 e 43), confirmou ter conhecido o réu em rede social e marcaram encontro, saíram três vezes e ele tentou manter relação sexual, mas evitou, até que, no dia dos fatos, em uma pracinha, a noite e sem movimentação, mantiveram relação sexual. Não lembra de ter mencionado sua idade para o réu. 
    Em juízo, a vítima confirmou os encontros anteriores com o réu. Na presença da mãe, a vítima falou envergonhada que conheceu o réu na internet, conversaram bastante tempo pelo facebook e depois pelo Whatzapp, e o encontro foi na praça, "tirou a roupa". Mencionou que "estava com medo de acontecer o que acabou acontecendo". Percebendo o nítido constrangimento da mãe, foi solicitada sua saída da sala e, então, a vítima confirmou os encontros com o réu, disse que se encontrou o réu na pracinha a noite, estava escuro, ele tirou sua roupa. A vítima, mesmo afirmando que não manteve relação sexual, afirmou que o réu colocou o pênis em sua vagina e foi a única vez que manteve relação sexual, pois sua mãe só deixa que namore após os 18 anos. Não lembra se mencionou sua idade ao réu. 
    As testemunhas de defesa não presenciaram o ocorrido, apenas atestaram a idoneidade social do réu e afirmaram que a pracinha, palco dos fatos, é movimentada. 
    Guilherme de Oliveira é amigo do acusado e disse apenas que o réu é trabalhador e, na praça mencionada, tem bastante movimentação, pois trabalhadores rurais pegam ônibus lá. 
    No mesmo sentido, o depoimento Edvan Casteletti, igualmente amigo do acusado, afirmando que a praça tem bastante movimento e é um lugar aberto. 
    O réu, por seu turno, na delegacia (fls. 22), confirmou o encontro com a vítima, mas negou ter mantido relação sexual. Interrogado judicialmente, o acusado manteve a negativa, afirmando que conheceu a vítima pelo facebook e se encontraram três vezes, sem manter relação sexual. A vítima nunca falou sua idade, nem sua série. Negou ter encontrado a vítima no dia dos fatos, e com certeza, está inventando esta versão. Acredita que ela possa ter achado ruim o fato de terem parado "de ficar", sendo que ela já estava com outra pessoa, não sabendo informar o nome.
    A versão da vítima, confirmando a ocorrência do crime quando tinha apenas 12 anos de idade e precedida de encontros anteriores com troca de carícias, merece acolhida. Foi, ainda, confirmada pelo laudo de exame pericial, constatando ruptura recente do hímen. Acrescente que a vítima, por medo do pai e das consequências, fugiu de casa após a escola, foi localizada em Votuporanga porque, após passar mal, foi levada até a Santa Casa, conforme consta do Boletim de Ocorrência de fls. 06/07 e esclarecimentos prestados pela vítima. Em juízo, a vítima esquivou-se, mas acabou confirmando que pouco saia de casa e, visivelmente constrangida, confirmou as relações sexuais.
    Por outro lado, não há nos autos qualquer motivo para que incriminasse o réu que, outrossim, negou a prática da relação sexual, mas admitiu a troca de carícias e beijos. O fato do réu ter se casado com outra mulher após os fatos e ter filho não elide sua responsabilidade, tais elementos deveriam ter sido levados em conta antes de marcar encontro e, mesmo após conhecer a vítima e saber de sua inexperiência, já que o réu tinha 29 anos e a vítima, 12, manteve novos encontros, até alcançar sua pretensão. 
    Quanto ao local dos fatos, as fotos juntadas pela defesa bem ilustram o quiosque e, evidente que no escuro, protegidos pela mureta, plenamente factível a prática de relação sexual deitados, como narrou a vítima.
    (...)
    O dolo restou comprovado, tendo em vista que o réu agiu voluntariamente e conscientemente, bem como tinha o conhecimento da condição de vulnerabilidade da vítima.
    (...)“ (fl. 51-57, e-doc. 4)
    6. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, Desembargador França Carvalho:
    “Rejeita-se a preliminar arguida. 
    Com efeito. O pedido de realização de exame pericial psiquiátrico na vítima, para aferir “se a jovem possui alguma espécie de doença mental que faça com que crie situações que jamais existiram” (fl. 80), não reiterado em sede de alegações finais, além de inusitado, foi bem indeferido pelo digno Magistrado de primeiro grau, já que “qualquer pessoa pode mentir em juízo, e não é incomum que isso aconteça, seja mentalmente sadia ou incapaz. Em outras palavras, a prova pretendida pela defesa em nada lhe ajudaria, pois, ainda que algum médico perito pudesse atestar uma propensão da pericianda em faltar com a verdade, jamais poderia atestar se no caso concreto ela mentiu ou não. Portanto, era, e continua sendo, completamente irrelevante a prova que foi solicitada pela defesa. 
    Além disso, poderia até prejudicar-lhe, pois, uma vez atestada a incapacidade da vítima, o crime de estupro de vulnerável ter-se-ia configurado não só pela idade da vítima, mas também em razão da eventual deficiência apontada. 
    Na verdade, se a vítima mentiu ou não para prejudicar o recorrente, é questão que se cinge à prova da existência do crime, e ficou comprovado, estreme de dúvida, máxime diante de laudo de exame de conjunção carnal recente, que o apelante manteve com ela conjunção carnal conhecendo que se tratava de pessoa menor de idade. 
    Assim, o exame pericial requerido pela defesa era de todo prescindível e, por essa singela razão, foi indeferimento pela juíza sentenciante, para quem havia nos autos provas suficientes para formação de sua convicção. Com fulcro no artigo 184 do Código de Processo Penal vislumbra-se que o magistrado tem a prerrogativa de negar perícia quando não for necessária ao esclarecimento da verdade”, bem discorre o ilustre Promotor de Justiça oficiante, em contrarrazões (fl. 208).
    No mérito, inatendível o intuito absolutório. 
    Com efeito. Interrogado na fase indiciária, o recorrente admitiu ter se encontrado, por três vezes, com a vítima, ocasiões em que “conversaram e trocaram alguns beijos”; negou, contudo, ter mantido relação sexual com a ofendida; aduziu, ainda, que a ofendida lhe disse que possuía dezessete anos de idade (fls. 22).
    Em Juízo, voltou a negar a prática de sexo com a ofendida; asseverou que a vítima nunca mencionou sua idade ou a série que frequentava na escola (fls. 121 a 122 e mídia).
    Em que pese a negativa, a vítima Ana Luiza Mantovani de Oliveira, ouvida na fase extrajudicial, declarou ter conhecido o apelante por meio de uma rede social; contou que, após algumas trocas de mensagens com o recorrente, encontrou-se com o mesmo, por duas ou três vezes, quando trocaram beijos e carícias; disse que, na data dos fatos, novamente se encontrou com o apelante, em uma praça próxima a sua residência, ocasião em que o mesmo tirou suas vestes e com ele manteve conjunção carnal; relatou ter sido sua primeira relação sexual, posto que era virgem; negou ter mencionado ao recorrente que possuía dezessete anos de idade (fls. 20, 36 e 43); em Juízo, informou que a única vez que mantivera relação sexual foi com o apelante, na data dos fatos (fl. 120, mídia, documento de identidade de fl. 21 e certidão de nascimento de fl. 74).
    Ora, como cediço, “Nos delitos de natureza sexual a palavra da ofendida, dada a clandestinidade da infração, assume preponderante importância, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato dos fatos por vítima menor é seguro, coerente e harmônico, com o conjunto dos autos, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a teimosa e isolada inadmissão de responsabilidade do réu” (TJSP AC Rel. Luiz Betanho RT 671/305).
    Ademais, no caso, a versão da ofendida, confirmando a ocorrência do crime, é corroborada pelo laudo de exame pericial, segundo o qual vítima “apresenta conjunção carnal recente caracterizada por rotura himenal” (fls. 16 a 18).“
    Por outro lado, não há nos autos qualquer motivo para que incriminasse o réu que, outrossim, negou a prática da relação sexual, mas admitiu a troca de carícias e beijos. O fato do réu ter se casado com outra mulher após os fatos e ter filho não elide sua responsabilidade, tais elementos deveriam ter sido levados em conta antes de marcar encontro e, mesmo após conhecer a vítima e saber de sua inexperiência, já que o réu tinha 29 anos e a vítima, 12, manteve novos encontros, até alcançar sua pretensão. 
    Quanto ao local dos fatos, as fotos juntadas pela defesa bem ilustram o quiosque e, evidente que no escuro, protegidos pela mureta, plenamente factível a prática de relação sexual deitados, como narrou a vítima”, bem discorre a r. sentença recorrida (fls. 152 a 153).
    Logo, a condenação do apelante, frente à prova coligida aos autos, era mesmo de rigor e foi bem decretada. 
    A pena, por seu turno, foi fixada no patamar mínimo previsto para a espécie, não comportando, pois, reparo. 
    Por fim, “Quanto ao regime prisional inicial, decorre de lei que o único compatível com os crimes de estupro de vulnerável é o FECHADO, consoante o artigo 2º, §1º, da Lei de Crimes Hediondos, alterada pela Lei 11.464/2007, que versa sobre crimes hediondos e assemelhados e que dispõe, 'a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado'”, bem disserta a douta Procuradoria Geral de Justiça, em lúcido parecer (fl. 232).
    Isto posto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao apelo, considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores. Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de prisão” (fl. 17-21, e-doc. 5).
    7. Extrai-se dos autos que para o acolhimento da pretensão absolutória do impetrante, e mesmo para exame e conclusão sobre a tese de erro de tipo ou erro de proibição, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos, incabível na via eleita. 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutório